Tribunal: TJPA
Processo: 0803323-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803323-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN MATIAS GEMAQUE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do Art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 29, do cp c/c Art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 14, Inciso II e Art. 29, do mesmo diploma legal. denúncia oferecida e devidamente recebida.

paciente que se encontrava em local incerto e não sabido. citação por edital.

suspensão do processo e do prazo prescricional.

gravidade concreta do delito.

custódia minimamente fundamentada.

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis.

aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

In casu
,

o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra minimamente fundamentado, tendo em vista que se baseou na gravidade concreta do delito e no fato do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Com efeito, ao considerar que o réu não foi encontrado, o juízo singular determinou, inclusive, a sua citação por edital, além da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Vale ressaltar o

lapso temporal decorrido entre o decreto prisional, datado de 01/03/2019, e o cumprimento do respectivo mandado de prisão, no dia 07/04/2020, ou seja, após o transcurso de mais de 1 (um) ano.
Precedentes;

2.

Ademais, restou demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos, quais sejam homicídio e tentativa de homicídio, cuja motivação se deu em razão das vítimas supostamente

terem

levado policiais militares até a boca de fumo do coacto
;

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 09 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório

impetrado em favor do paciente
ALAN MATIAS GEMAQUE DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Aduz o impetrante que o coacto está preso preventivamente, desde 07/04/20, pela suposta prática dos crimes tipificados no Art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 29, todos do Código Penal c/c Art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 14, Inciso II e Art. 29, também do Código Penal. Relata que a autoridade policial não encontrou prova suficiente para indiciá-lo e, ainda assim, o órgão ministerial ofereceu denúncia, representando pela sua prisão preventiva.

Assevera que o paciente, no dia 07 de abril, foi surpreendido em sua residência por uma equipe de policiais dando a ele voz de prisão, com base em um mandado judicial, expedido pela autoridade coatora, cujo decreto preventivo fundamentou-se no fato do coacto não ter sido encontrado quando procurado para responder aos termos da denúncia contra si formulada.

Ressalta que o paciente sempre residiu no mesmo endereço que foi encontrado pela Polícia durante toda a tramitação do inquérito policial.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
alegando, em suma, ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Caso necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de fundamentação idônea do decreto.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra

o paciente
,
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 29, todos do Código Penal c/c Art. 121, § 2°, Incisos I, IV e V, c/c Art. 14, Inciso II e Art. 29, também do Código Penal. Depreende-se da peça acusatória que: “
na pretérita data de 20 de agosto de 2016, no período da noite, na Passagem Paulo Assunção n°. 12, Bairro lcuí-guajará, localizado neste Município, o Denunciado ALAN MATIAS GEMAQUE DA SILVA foi o MANDANTE do crime praticado por MAXIMIANO SANCHES MENDES que, na companhia do indivíduo de alcunha MEC e fazendo uso de arma de fogo, CEIFOU a vida de CARLOS DAS CHAGAS GOMES e TENTOU CEIFAR a vida de YAGO CARDOSO GOMES, tudo a mando de ALAN MATIAS GEMAQUE DA SILVA. Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, as Vítimas encontravam-se no quintal da residência quando ali chegou o Acusado juntamente com seu comparsa MEC e, de pronto, efetuaram disparos que ceifaram a vida de Carlos Gomes sem dar a esta chance de defesa. (...) Testemunhas afirmaram que no dia dos fatos a Vítima Carlos Chagas foi informado para tomar cuidado com BOB e MEC, pois estes ainda detinham raiva em razão de Yuri Gomes ter levado policiais militares até sua boca de fumo. (...) O motivo torpe está caracterizado no fato do crime ter se dado em razão do Acusado acreditar que a Vítima sobrevivente o havia apontado para policiais militares que fecharam sua "Boca de Fumo" dias antes. Já o meio que impossibilitou a defesa das Vítimas por terem, o Acusado e seus comparsas agido de inopino, quando as Vítimas não esperavam o ataque. E restou claro que o crime fora praticado para assegurar a execução, impunidade ou ocultação do crime de tráfico de drogas praticado pelo Denunciado na área”.

A prisão do paciente foi realizada por cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em tela, bem como para a conveniência da instrução criminal, uma vez que
os denunciados se encontravam em local incerto e não sabido
, motivo pelo qual a autoridade coatora
determinou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, além da prisão dos acusados
.

A prisão preventiva foi decretada em 01 de março de 2019

e cumprida no somente no dia 07 de abril de 2020
, portanto, o coacto permaneceu foragido por mais de um ano.

A denúncia foi devidamente recebida.
O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, motivo pelo qual procedeu-se a sua citação editalícia, contudo, o mesmo quedou-se inerte
. A defesa do coacto requereu a revogação da prisão preventiva e o juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender presentes os motivos que autorizam a medida cautelar extrema. Considerando que o paciente foi recentemente localizado e preso cautelarmente, o processo está aguardando a citação do mesmo para que este apresente a Resposta à Acusação. Ressalto que, quanto ao denunciado Maximiano Sanches Mendes, a instrução foi finalizada e, ao final, o juízo coator proferiu sentença de impronúncia em relação ao mesmo no dia 02/04/2020.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca de suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional.

Verifica-se,
in casu
, a presença de elemento concreto a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra minimamente fundamentado, tendo em vista que se baseou no fato do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Ora, a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal restou demonstrada pelo
lapso temporal decorrido entre o decreto prisional, que se deu em 01/03/2019, e o cumprimento do respectivo mandado de prisão, no dia 07/04/2020, ou seja, após o transcurso de mais de 1 (um) ano
.

Vale ressaltar, ainda, a gravidade concreta do crime e a

necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos, quais sejam o homicídio de
Carlos das Chagas Gomes
e tentativa de homicídio do seu filho, cuja motivação se deu em razão das vítimas supostamente

terem

levado policiais militares até a boca de fumo do coacto
, bem como a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, evadindo-se do distrito da culpa. Cumpre observar parte que interessa do decreto preventivo,
in verbis
:

“
O representado se encontra em local incerto e não sabido, demonstrando que não possui intenção alguma de colaborar com o andamento da ação penal
. Vejamos a jurisprudência pátria (...) Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP,
DECRETO a Prisão Preventiva dos acusados
MAXIMIANO SANCHES MENDES, Brasileiro, Paraense, nascido em 21/07/1975, filho de Maximiano Mendes e Valeriana Sanches Mendes, e
ALAN MATIAS GEMAQUE DA SILVA
, Brasileiro, Paraense, nascido em 16/12/1992, solteiro, filho de Tania Helen Gemaque da Silva e Matias Moraes da Silva.
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
. Servirá a presente decisão por Mandados de Prisão Preventiva a ser encaminhado às autoridades competentes. Tendo em vista que os acusados não foram localizados no endereço fornecido na Denúncia e, expirado o prazo do Edital de Citação, ainda assim não se apresentaram perante este Juízo, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do Artigo 366, do Código de Processo Penal. Ciência ao Ministério Público.”.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade e circunstâncias concretas do caso. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois a evasão do denunciado do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241)

Com efeito, ao considerar que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o juízo singular determinou, inclusive, a sua citação por edital, além da suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2020